Tribunal: TJDFT
Processo: 0752845-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSE STALIN DE ANDRADE JUNIOR, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial e formulado no bojo da ação de prestação de contas ajuizada por GLEIDIS DO SOCORRO DA ROCHA NUNES. Facultado ao recorrente manifestar-se sobre a tempestividade do recurso, apresentou a petição de ID 63672169. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta em face à sentença disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 06/05/2024 (ID 63121681). Assim, considera-se realizada a publicação em 07 de maio de 2024 (terça-feira). O prazo recursal iniciou-se em 08/05/2024 (quarta-feira) conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, e encerrou-se em 28/05/2024 (terça-feira). No caso sub examine, o apelo somente foi interposto em 24/07/2024 (ID 63121691). Salienta-se ainda que, em consulta ao monitoramento do Processo Judicial Eletrônico, consta indisponibilidade ocorrida no dia 27/05/2024 e prorrogação de prazo. No entanto, como o prazo recursal se encerraria somente em 28/05/2024, o apelante não foi prejudicado com essa prorrogação (art. 224, §1o, do CPC). Por outro lado, observa-se que, no dia 27/05/2024, o requerido, ao invés de interpor apelação, apresentou petição intitulada de “Ação Declaratória de Nulidade - Querela Nullitatis”, por meio da qual arguiu nulidade da sua citação (ID 63121682). Sobreveio decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação (ID 63121684). O requerido interpôs Agravo de Instrumento (ID 63121687). Sobreveio decisão desta relatoria não conhecendo do Agravo de Instrumento e por ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Na ocasião, restou consignado que (ID 63121696): “Ocorre essa não foi nenhuma das hipóteses dos autos. O Julgador não podia rescindir sua sentença e porque conheceria de questão jurídica estranha ao processo. A bem da verdade, quando determinou o prosseguimento dos atos processuais, foi porque, implicitamente, entendeu pela validade da citação. Por conseguinte, reapreciar eventual vício levantado em sede de petição avulsa e após a prolação da sentença feriu a Lei dos Ritos e extrapolando sua competência. Apesar de tudo, tal erro in procedendo não é suficiente para este Tribunal conhecer do agravo de instrumento, porque é, igualmente, inadequado, uma vez que o vício deveria ser alegado em sede de preliminar de apelação. Conclusão, a situação em apreciação deságua na regra geral. O rol do art. 1.015 é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). (...) Ausentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade recursal, mas a parte poderá se valer dos outros meios previstos pela Lei Adjetiva caso pretenda insistir na alegação de tal vício.” Intimado para se manifestar acerca da intempestividade, o recorrente alegou que, por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento, o feito foi suspenso no primeiro grau e a apelação foi interposta antes da decisão precluir, sendo o recurso tempestivo. Em que pese a argumentação do apelante, verifica-se que a suspensão do processo na origem não possui o condão de suspender o prazo recursal para interposição da apelação, tendo em vista sua natureza peremptória e não comportar dilação ou restituição, salvo por motivo de força maior. O recorrente apresentou petição errônea no lugar do recurso adequado e mesmo que o feito tenha ficado suspenso até o julgamento do Agravo de Instrumento, isso não implica na suspensão do prazo recursal propriamente dito, mas somente na suspensão da tramitação do feito na origem. Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade da apelação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NATUREZA PEREMPTÓRIA. 1. No caso dos autos, não se cuida de convenção das partes acerca da fixação de calendário para a prática dos atos processuais e, no mais, não houve justificativa plausível para a não interposição do recurso no lapso legal. 2. Descumprido o prazo peremptório - tal qual para interposição do recurso de apelação (art. 1.003, §5o, do CPC) - a consequência lógica é a ocorrência da preclusão temporal e a inviabilidade de conhecer o ato processual. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1709580, 07260358320208070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Decorrido o prazo legal, não havendo indicação de indisponibilidade do sistema do Pje no termo final, a inobservância do prazo recursal, que é peremptório, tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso. 2. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1673531, 07406492820228070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Por fim, quanto à pretensão deduzida pela recorrida, formulada em sede de contrarrazões, para condenação do recorrente por litigância de má-fé, o pleito sequer comporta conhecimento. Isso porque as contrarrazões não constituem o meio processual próprio para deduzir pedido contra a parte adversa. Pretendendo a reforma da sentença para condenação do réu por litigância de má-fé, deveria ter interposto o recurso adequado, isto é, da apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator